Tribunal: STF
Processo: HC 129266
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-13
Data de publicação: 2016-12-13

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DIVERSAS PROVIDÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. CONTRIBUIÇÃO PARA A DILAÇÃO PROBATÓRIA. PACIENTE JÁ PRONUNCIADO. ORDEM DENEGADA.



    1. Da irresignação à monocrática negativa de seguimento do habeas corpus impetrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cabível é agravo regimental, a fim de que a matéria seja analisada pelo respectivo Colegiado.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta.



    3. Não há que se falar em excesso de prazo na hipótese em que se verifica contribuição da defesa para o alongar da marcha processual, bem como já proferida sentença de pronúncia.



    4. Writ denegado, com revogação da liminar concedida.